Tribunal: TJDFT
Processo: 0027222-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A parte sucumbente deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao patrono do vencedor, nos termos legais.
3. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é parcialmente provido.
3. Embargos de declaração parcialmente providos.